Tribunal: TJPA
Processo: 0002449-63.2014.8.14.0069
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002449-63.2014.8.14.0069

EMBARGANTE: ANTONIO MARCOS OLIVEIRA LIMA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO PENAL.
ALEGAÇO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DE Nº 15202514, POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

NULIDADE DO ACÓRDÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. EMBARGANTE QUE REQUEREU, EM PETIÇÃO NOS AUTOS, JULGAMENTO PRESENCIAL PARA QUE HOUVESSE SUSTENTAÇÃO ORAL, SENDO O PEDIDO DEFERIDO PELA RELATORA.

FEITO QUE FOI INCLUÍDO E JULGADO NA PLATAFORMA VIRTUAL, QUE NÃO COMPORTA SUSTENTAÇÃO ORAL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. ART. 1022, III, DO CPC.

ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PARA O FIM DE OPORTUNIZAR AO RÉU O DIREITO À AMPLA DEFESA.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração
e os acolher
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove

dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos Infringentes e de Nulidade,
interposto em favor de
ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA LIMA
, por intermédio de advogada regularmente habilitada nos autos, contra o
Acórdão de ID nº 15202514
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
concedeu parcial provimento
ao recurso de apelação em seu favor impetrado.

Em o embargante em suas
razões
, ID 15751676, que seu representante legal, no prazo de 48 horas antes do início da sessão de julgamento, em conformidade, portanto, com o que previsto no Regimento Interno deste Tribunal, § 3º, do art. 140-A, solicitou, por petição nos autos – ID 14648543, que o julgamento do seu recurso de apelação se desse de forma presencial, assim como pleiteou pela sustentação oral de suas razões, o que restou deferido pela relatora, conforme despacho de ID
14735593, datado de 22/06/2023, assim determinando:

R. H
.

1) Defiro o pedido formulado em ID 14648543, determinando a retirada de pauta do feito para sua inclusão em julgamento presencial, haja vista o pedido para sustentação oral.

2) Cumpra-se.

Mas, que apesar da tempestividade do pedido e do deferimento da relatora, o feito foi levado a julgamento em sessão virtual, não sendo oportunizado ao seu defensor sustentar suas razões oralmente, restando configurada nulidade por cerceamento de defesa.

Requereu o reconhecimento da nulidade apontada com consequente anulação do Acórdão atacado e designação de nova data para julgamento presencial do recurso de apelação, onde deverá seu representante legal fazer sua sustentação oral, nos termos em que requerido e concedido pela relatora.

Sob tal fundamento, requereu o acolhimento dos presentes embargos de declarar nulo o Acórdão proferido.

Nesta
Superior Instância,
em parecer de

ID 16728430, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
acolhimento
dos embargos em virtude da nulidade do julgado.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade interposto em favor de
ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA LIMA
, por intermédio de advogada regularmente habilitada nos autos, contra o
Acórdão de ID nº 15202514
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
concedeu parcial provimento
ao recurso de apelação em seu favor impetrado.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos embargos e passo à sua análise.

Alega o ora embargante nulidade do julgado, com violação ao princípio da ampla defesa, em razão do julgamento do recurso de apelação em plataforma virtual, apesar do pedido tempestivamente apresentado e deferido para julgamento presencial com sustentação oral por seu defensor legalmente constituído, requerendo provimento aos embargos.

O recurso de
Embargos Infringentes e de Nulidade
está previsto no
artigo 609 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária.

Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do
art. 613
. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.

Acerca da matéria, o Regimento Interno desta Corte, de igual forma dispõe:

Art. 310. Admitem-se embargos infringentes e de nulidade quando, em processo penal, não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu.

§ 1º Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência.

§ 2º O prazo para oposição dos embargos infringentes e de nulidade é de 10 (dez) dias, contados dapublicação do acórdão, dispensando-se a intimação pessoal do réu para o prazo recursal.

Colhe-se, do inteiro teor dos dispositivos supra, que os embargos infringentes e de nulidade em matéria penal tem cabimento quando, no julgamento em segunda instância, não houver unanimidade na decisão desfavorável ao réu, o que efetivamente não é o caso dos autos na medida em que a decisão proferida no Acórdão atacado foi unânime.

Contudo, constato a ocorrência de erro material na medida em que, apesar de tempestivamente o representante legal do ora embargante requerer o julgamento de forma presencial e informar seu interesse em realizar sustentação oral, o que de plano foi deferido pela relatora, o julgamento do Acórdão atacado ocorreu em plataforma virtual, que, como cediço, não comporta sustentação oral.

Assim, por não ter ocorrido a devida observação ao que pleiteado pelo embargante e deferido pela relatora, acerca da necessidade de julgamento do recurso de apelação em sessão presencial, para que fosse garantido ao seu defensor o direito de sustentação oral, a anulação do julgamento realizado é medida que se impõe, em total respeito ao princípio da ampla defesa.

Veja-se a jurisprudência acerca da matéria:

EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Erro material. Sustentação oral não oportunizada. Anulação do julgamento para exercício do direito à ampla defesa. Embargos declaratórios acolhidos com atribuição de efeito modificativo. 1. Diante da inobservância do julgamento presencial do agravo regimental interposto pelo embargante, cuja pretensão de sustentação oral havia sido deferida, a anulação do julgamento é medida que se impõe  dada a subserviência ao postulado da ampla defesa. 2. Embargos de declaração acolhidos para, corrigindo erro material, anular o julgamento virtual do agravo regimental (cuja publicação se deu em 28/5/18) e determinar novo julgamento em ambiente presencial. ( MS 35444 AgR-ED, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 04-09-2018 PUBLIC 05-09-2018) (STF - AgR-ED MS: 35444 DF - DISTRITO FEDERAL 0015587-80.2017.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-185 05-09-2018)

Contudo, o art. 609, do CPP, que trata dos embargos infringentes e de nulidade, bem como o art. 619 do mesmo diploma legal, que trata dos embargos de declaração, não fazem referência à correção de erro material, razão pela qual, em
analogia in bonam partem
, lanço mão do art. 1022 do CPC, que, no inciso III, prevê a possibilidade de utilização dos aclaratórios para o fim de corrigir erro material e acolho os embargos infringentes,
imprimindo a eles efeitos infringentes
para, corrigindo o equívoco que resultou no indevido julgamento virtual do recurso de apelação, determinar a anulação do acórdão proferido, nº 15202514,

e determinar

novo julgamento em sessão presencial.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) OMISSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 2) REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. DESCABIMENTO. 3) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.

1.1. No caso em tela, o agravo em recurso especial não foi conhecido, motivo pelo qual não há omissão de questões que pressupõem o seu conhecimento, bem como o conhecimento do recurso especial.

2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.

3. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.504.941 – SP (2019/0143162-8) RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK,

JULGADO: 23/06/2020)

Neste mesmo sentido, pelo acolhimento dos embargos e anulação do julgamento foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
verbis
:

“...
após minuciosa análise dos autos, verifica-se que assiste razão

ao embargante ao pugnar pela anulação do acórdão embargado, já que, embora tenha sido deferido o pedido de sustentação oral, os autos ainda permaneceram para julgamento no plenário virtual, fato que realmente fez com que a defesa não tivesse como exercer seu direito da ampla defesa e ao contraditório, devendo ser anulado o decisum em questão, com designação de nova data de julgamento, de forma presencial, para que o causídico do embargante possa de forma efetiva realizar sua sustentação oral.

Sendo assim, acolhida a presente nulidade, restam prejudicados de

análise dos demais termos dos embargos, já que estamos diante de nulidade absoluta e insanável.
”

Diante do exposto, conheço e acolho os Embargos Infringentes e de Nulidade, imprimindo a eles efeitos infringentes - para, corrigindo o equívoco, anular o julgamento virtual do recurso de apelação, Acórdão nº.

15202514, cuja publicação se deu em 10/08/2023, e determinar novo julgamento em ambiente presencial.

É como voto.

Belém/PA, 19 de
fevereiro
de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024